Tribunal: TJDFT
Processo: 0734442-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PRIMEIRO RÉU. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E CONCURSO DE AGENTES. CONDENAÇAO MANTIDA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SEGUNDO E TERCEIRO RÉUS. DENÚNCIA E CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO. NÃO ADEQUAÇÃO AO TIPO PENAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DOS SEGUNDO E TERCEIROS RÉUS PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelações interpostas por pelos réus, o primeiro condenado por furto qualificado pela fraude e concurso de pessoas, e o segundo e terceiro condenados por receptação.
II. Questões em discussão: 2. As questões devolvidas consistem em verificar: (i) a caracterização da fraude no furto; (ii) a adequação típica da conduta ao delito de receptação; (iii) a possibilidade de aplicação da fração de aumento de 1/6 (um) sexto sobre a pena mínima estipulada para a circunstância judicial avaliada negativamente no cálculo da pena-base de cada réu.
III. Razões de decidir: 3. Evidenciado o ardil consistente na obtenção da senha bancária da vítima, que permitiu transferências indevidas, subsiste a condenação do primeiro réu por furto qualificado pela fraude. 4. O artigo 383 do Código de Processo Penal traz a figura da emendatio libelli, segundo a qual o magistrado, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, sem a necessidade de aditamento da denúncia.
5. As condutas do segundo e terceiro réus, de emprestarem suas contas bancárias para o recebimento do valor proveniente do furto, seguida pela imediata devolução do montante ao autor da subtração, não configuram receptação.
6. No julgamento de apelação interposta exclusivamente pela defesa, constatada a ofensa ao princípio da correlação, não cabe reconhecer a nulidade da sentença e devolver o processo ao primeiro grau para que então se observe o art. 384 do Código de Processo Penal, uma vez que implicaria prejuízo para o réu e violaria o princípio da non reformatio in pejus.
7. Mantida a valoração negativa da circunstância judicial, mas ausente fundamentação idônea para fração superior a 1/6, impõe-se redimensionar a pena.
IV. Dispositivo: 8. Recurso do réu FERNANDO RIBEIRO DE SOUSA parcialmente provido. Recursos dos réus CLEVERSON ALVES DA SILVA e MATHEUS ALVES BATISTA providos.